Tribunal: STF
Processo: ARE 1384165
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINSTRATIVO. MEDICAMENTOS. ESPECIALIDADE DO PERITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO. CRITÉRIOS PARA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RESERVA DO POSSÍVEL. PROVA PERICIAL. DA REPARTIÇÃO/REEMBOLSO DOS VALORES DECORRENTES DO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. 



    O fato de o perito não ser especialista na área do problema de saúde do autor, por si só, não se presta para anular o laudo técnico. 



    A legitimidade passiva de todos os Entes Políticos, para demanda envolvendo o fornecimento ou o custeio de medicamento, resulta da atribuição de competência comum a todos eles, em matéria de direito à saúde, consagrada no art. 24, inc. II, da Constituição Federal, bem assim da responsabilidade solidária expressada nos termos do art. 198, inc. I, da mesma Carta, que estabelece a gestão tripartite do Sistema Único de Saúde. Jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste TRF4. 



    O direito à saúde é assegurado como fundamental, nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, compreendendo a assistência farmacêutica (art. 6º, inc. I, alínea 'd', da Lei n. 8.080/90), cuja finalidade é garantir a todos o acesso aos medicamentos necessários para a promoção e tratamento da saúde; não se trata, contudo, de direito absoluto, segundo reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, que admite a vinculação de tal direito às políticas públicas que o concretizem, por meio de escolhas alocativas, e à corrente da Medicina Baseada em Evidências. 



    A interferência judicial, para determinar ao Poder Público o fornecimento de tratamentos de saúde, não pode descuidar das políticas fixadas pela Administração, a esse respeito, devendo atentar a alguns critérios mínimos (STF, Suspensão de Tutela Antecipada 175). Assim, existindo política estatal que abranja a prestação pleiteada pelo paciente, com previsão de dispensação do tratamento buscado, o postulante tem direito subjetivo público a este, cabendo ao Judiciário determinar seu cumprimento pelo Poder Público. Inexistindo previsão administrativa da prestação pleiteada, o direito do postulante depende de prova - de regra, pericial, salvo no bojo de juízo de verossimilhança, típico da análise de pedido de antecipação de tutela - da adequação e da imprescindibilidade do fármaco ou tratamento buscado, o que depende de: o tratamento buscado não ter sido excluído dos protocolos do SUS por decisão administrativa fundamentada (por falta de suficientes evidências científicas da eficácia de medicamento, e.g..) ou vedação legal (por inexistência de registro do medicamento na ANVISA, e.g.); o SUS não oferecer alternativas para tratamento da doença, ou tais alternativas não poderem ser utilizadas pelo paciente ou não lhe serem eficazes (por resistência do paciente ao fármaco, efeitos colaterais do mesmo, conjugação de problemas de saúde, etc.); a prestação requerida ser efetivamente indispensável à saúde do postulante e não consistir em tratamento experimental. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao se debruçar sobre a matéria referente ao fornecimento de medicamentos na Suspensão de Tutela Antecipada nº 175 (decisão da Corte Especial no Agravo Regimental respectivo proferida em 17 de março de 2010, Relator o Ministro Gilmar Mendes), não considerou a hipossuficiência do paciente um requisito necessário para o deferimento de medicamentos pelo SUS. 



    O Estado não pode simplesmente evocar - diante da dificuldade financeira - a cláusula da 'reserva do possível' para exonerar-se do cumprimento de suas obrigações Constitucionais. 



    Em se tratando de ação ajuizada com vistas ao fornecimento de medicamento, comprovadas em perícia médica a necessidade e adequação do fármaco, faz jus a parte autora ao fornecimento respectivo pelo Poder Público. 



    A questão relativa ao reembolso e/ou cobrança dos custos suportados por determinado ente federativo em decorrência do fornecimento do medicamento pleiteado, trata-se de medida a ser resolvida no âmbito administrativo, sem necessidade de intervenção judicial.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º; 6º; 199 e 200 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente